Tribunal: TJDFT
Processo: 0026936-78.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA DE BENS. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE ITCMD. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. PROVA DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS SOBRE BENS. IPTU/TLP. IMPRESCINDIBILIDADE. TEMA No 1.074 DO C. STJ. ACÓRDÃO MODIFICADO. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC.
1. Como cediço, o ordenamento jurídico possibilita que a sucessão causa mortis seja submetida aos seguintes procedimentos distintos: inventário comum; inventário por arrolamento, que se subdivide em arrolamento comum e sumário; e inventário extrajudicial.
2. Da interpretação do artigo 659, §2o, do Código de Processo Civil, conclui-se que o recolhimento do imposto de transmissão causa mortis não é exigido de forma prévia no arrolamento sumário.
3. Nesse contexto, o c. STJ fixou o entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.074), no sentido de que, tanto no arrolamento comum, como no sumário, a partilha será homologada por sentença, sendo desnecessária a prévia quitação do ITCMD.
4. A despeito disso, tem-se por cabível a exigência de pagamento de tributos relativos aos bens que componham a partilha e que estejam pendentes de quitação, como é o caso do IPTU/TLP na hipótese vertente. A propósito, confira-se a tese fixada: “no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
6. Por tais razões, o caso vertente deve ser reapreciado, para fins de adequação ao entendimento sufragado pelo c. STJ, com fulcro no art. 1.040, inciso II, do CPC.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.